Tribunal: TJPA
Processo: 0803231-24.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803231-24.2018.8.14.0028

APELANTE: ERIONILDO DE JESUS SILVA

APELADO: ARCON AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS. TAXISTA. FISCALIZAÇÃO DA ARCON/PA. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. ILEGALIDADE. SÚMULA 510 DO STJ. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESTADUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada por taxista em face da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA, na qual o autor pretendeu a anulação de auto de infração decorrente de fiscalização por transporte intermunicipal remunerado irregular de passageiros, a restituição do veículo apreendido sem pagamento prévio de multas e despesas administrativas e o ressarcimento por lucros cessantes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para confirmar a liberação do veículo sem condicionamento ao pagamento prévio, mantendo hígida a autuação administrativa e reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício da atividade de taxista regularmente cadastrado em município autoriza a realização de transporte intermunicipal remunerado de passageiros sem autorização estadual; e (ii) estabelecer se deve ser afastada a sucumbência recíproca para imputação integral dos ônus sucumbenciais à autarquia estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões de apelação impugnam de forma minimamente compreensível os fundamentos da sentença recorrida.

A liberação de veículo apreendido exclusivamente por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento prévio de multas e despesas administrativas, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 510 do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento da profissão de taxista pela Lei Federal nº 12.468/2011 não confere autorização irrestrita para exploração de transporte público intermunicipal remunerado de passageiros sem prévia delegação ou autorização do ente estadual competente.

A competência municipal para disciplinar o serviço de táxi restringe-se ao interesse local, incidindo a competência estadual quando a atividade envolve transporte intermunicipal remunerado de passageiros sujeito à regulação e fiscalização do poder concedente estadual.

A Lei Estadual nº 8.470/2017 submete o transporte público alternativo intermunicipal à regulação, controle e fiscalização da ARCON/PA, exigindo autorização específica para sua exploração.

A admissão, pelo próprio autor, da prática de transporte intermunicipal remunerado de passageiros sem autorização estadual preserva a legitimidade do auto de infração, diante da ausência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A sucumbência recíproca é adequada quando o autor obtém êxito apenas quanto à restituição do veículo, permanecendo improcedentes os pedidos de anulação integral da autuação e de indenização, nos termos do art. 86 do CPC.

A gratuidade da justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais atribuídas ao apelante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício da atividade de taxista não afasta a necessidade de autorização estadual para a realização de transporte intermunicipal remunerado de passageiros.

A apreensão de veículo utilizado em transporte irregular de passageiros não autoriza o condicionamento de sua liberação ao pagamento prévio de multas e despesas administrativas.

A manutenção parcial da pretensão autoral autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 175; Lei Federal nº 12.468/2011; Lei Estadual nº 8.470/2017; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 510, Primeira Seção, j. 26.03.2014, DJe 31.03.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803231-24.2018.8.14.0028.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ERIONILDO DE JESUS SILVA.

APELADO: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERIONILDO DE JESUS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face da
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA
.

Na origem, o autor alegou ser taxista regularmente cadastrado no Município de Nova Ipixuna/PA e sustentou que teve seu veículo apreendido por agentes do DMTU do Município de Marabá, em atuação conjunta com agentes da ARCON/PA, sob o fundamento de suposta prática de transporte coletivo alternativo irregular de passageiros. Aduziu que a liberação do automóvel foi condicionada ao pagamento de multa e despesas de apreensão, razão pela qual requereu, em tutela de urgência, a imediata liberação do bem sem o recolhimento prévio das referidas cobranças, bem como, no mérito, a anulação do auto de infração e o ressarcimento por lucros cessantes.

O Juízo de origem deferiu a tutela provisória para determinar a liberação do veículo no prazo de 48 horas, independentemente do pagamento de taxas relativas à apreensão.

Regularmente citada, a ARCON/PA apresentou contestação, sustentando a legalidade da fiscalização e da autuação administrativa, ao argumento de que o autor realizava transporte intermunicipal remunerado de passageiros sem autorização do poder concedente estadual, em afronta à legislação de regência. Após réplica, os autos vieram conclusos para julgamento.

Sobreveio sentença de parcial procedência, por meio da qual o magistrado singular confirmou a liminar anteriormente deferida, apenas para assegurar a liberação do veículo apreendido, reconhecendo a ilegalidade do condicionamento da restituição do bem ao pagamento prévio de multas e despesas administrativas. Por outro lado, manteve a validade da autuação administrativa, assentando que o transporte intermunicipal remunerado de passageiros depende de autorização estatal específica, nos termos da Lei Estadual nº 8.470/2017. Em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais e fixou honorários advocatícios em favor dos patronos de ambas as partes, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação.

Irresignado quanto ao capítulo sucumbencial, o autor opôs embargos de declaração, alegando a existência de erro material na sentença, especificamente quanto à divisão das custas processuais, uma vez que o decisum consignou, simultaneamente, percentuais numéricos e por extenso incompatíveis entre si, ao afirmar que cada parte arcaria com “50%”, fazendo constar, todavia, “setenta por cento” e “trinta por cento” por extenso.

Os embargos de declaração foram acolhidos exclusivamente para correção do erro material, esclarecendo o Juízo de origem que as custas processuais deveriam ser suportadas na proporção de 50% para cada parte, preservando-se os demais termos da sentença. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a profissão de taxista é regulamentada pela Lei Federal nº 12.468/2011 e que a Lei Estadual nº 8.470/2017 não se aplica ao serviço de táxi, por disciplinar exclusivamente o transporte alternativo realizado por ônibus e micro-ônibus. Defende que não haveria necessidade de autorização estadual para o deslocamento intermunicipal realizado por taxista regularmente cadastrado no município de origem. Ao final, requer a reforma parcial da sentença para condenar integralmente a ARCON/PA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A ARCON/PA apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da validade da autuação administrativa, da sucumbência recíproca e da isenção legal de custas da autarquia estadual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressalvando apenas a necessidade de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao apelante, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Embora as razões de apelação não apresentem maior densidade argumentativa, é possível extrair impugnação minimamente compreensível aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à interpretação da Lei Estadual nº 8.470/2017, à alegada inaplicabilidade da disciplina estadual ao serviço de táxi e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Passo ao mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para afastar a legitimidade da autuação lavrada pela ARCON/PA, sob o fundamento de que o serviço de táxi não se submeteria à autorização estadual para deslocamento intermunicipal, bem como se há razão para modificar os ônus sucumbenciais.

A sentença recorrida merece ser mantida.

Com efeito, o Juízo de origem distinguiu corretamente duas situações jurídicas diversas. De um lado, reconheceu a ilegalidade da apreensão do veículo e do condicionamento de sua liberação ao pagamento prévio de multas e despesas, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 510 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. De outro lado, manteve a validade da fiscalização e da autuação, diante da prática de transporte intermunicipal remunerado de passageiros sem autorização do poder concedente competente.

Súmula n. 510 do STJ: DIREITO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. (SÚMULA 510, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014)

Pois bem. A Lei Federal nº 12.468/2011 reconhece a profissão de taxista, mas não confere autorização irrestrita para exploração de transporte público intermunicipal de passageiros, em caráter remunerado e regular, à margem da regulação estadual. O reconhecimento profissional do taxista não se confunde com autorização administrativa para prestação de serviço público intermunicipal sujeito ao poder de polícia, à fiscalização e à delegação do ente competente.

A competência municipal para disciplinar o serviço de táxi limita-se, em regra, ao interesse local. Quando a atividade passa a envolver transporte intermunicipal remunerado de passageiros, com deslocamento entre municípios e potencial concorrência com sistema público regulado, incide a competência estadual de organização, regulação e fiscalização do serviço.

A Lei Estadual nº 8.470/2017 disciplina o serviço de transporte público alternativo intermunicipal no Estado do Pará e submete sua exploração à regulação, controle e fiscalização do órgão competente, exigindo delegação específica. O argumento do apelante de que o art. 4º da referida lei menciona ônibus e micro-ônibus não afasta, por si só, o poder de polícia da ARCON/PA sobre o transporte remunerado intermunicipal irregular, sobretudo quando constatada a prestação de serviço sem autorização estadual.

No caso concreto, a sentença consignou que o próprio autor admitiu, na inicial, a prática da conduta pela qual foi autuado, isto é, o transporte intermunicipal remunerado de passageiros. Assim, ausente prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, não há fundamento para anular o auto de infração. A irregularidade reconhecida restringiu-se à apreensão do veículo e ao condicionamento da liberação ao pagamento de multa e despesas, ponto em que o pedido inicial já foi acolhido.

Também não procede o pedido de condenação exclusiva da ARCON/PA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20%. Houve sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito apenas quanto à liberação do veículo, mas não quanto à anulação integral do auto de infração nem quanto aos demais pedidos formulados. Assim, correta a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Quanto às custas processuais, deve ser preservada a isenção legal reconhecida em favor da autarquia estadual, sem prejuízo da responsabilidade proporcional fixada na sentença. No tocante aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequado à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e aos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ressalto, contudo, que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme consta dos autos. Desse modo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram impostas deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a ressalva de que a exigibilidade das custas e honorários advocatícios impostos ao autor/apelante fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor dos patronos da apelada para
12% sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026